Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728550-60.2021.8.07.0000 AGRAVADO: HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO AGRAVANTE: JOAO SANTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO SANTO NETO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO (processo n. 0705897-04.2021.8.07.0020), na parte em que indeferiu a pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro. Em suma, o agravante sustenta a sua vulnerabilidade técnica em relação ao serviço notarial realizada por “tabelião tecnicamente qualificado para reconhecer documentos falsificados”, de modo a se configurar a relação de consumo alegada, pois “os serviços notariais adquirem posição idêntica à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos” e, por conseguinte, justificar a inversão do ônus da prova na espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que pese à discussão em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica dos autos principais. É que, pelo que se alcança nesta estreita sede preliminar, o recorrente não demonstrou que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator